Tribunal: STF
Processo: RE 1418058
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.215-10/2001. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 7.093. CADUCIDADE DA NORMA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que desproveu o recurso extraordinário por haver o Tribunal de origem, no acórdão recorrido, adotado ótica em harmonia com a orientação firmada pelo STF na ADI 7.093.



    2. A parte pugna pela obtenção do benefício de gratuidade da justiça e insiste na inconstitucionalidade da MP n. 2.215-10/2001, pleiteando, subsidiariamente, a declaração de caducidade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se está configurada hipótese de concessão de gratuidade da justiça; (ii) verificar se padece de inconstitucionalidade a MP n. 2.215-10/2001; e (iii) saber se é adequado, considerada a alegada caducidade do diploma, recurso extraordinário quando inexistente prévio debate no acórdão do Tribunal de origem.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É indevida a concessão de gratuidade da justiça quando, indeferida na origem, não há fato novo a justificar a reavaliação.



    5. No julgamento da ADI 7.093, o STF declarou a constitucionalidade da MP n. 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, a qual dispõe sobre a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas, altera as Leis n. 3.765/1960 e 6.880/1980 e especifica outras providências, considerados inclusive os requisitos da relevância e urgência.



    6. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate acerca de parte da matéria constitucional, incidem os óbices das Súmulas 282 e 356/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.